Tribunal: STF
Processo: ARE 1448020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO QUE FIXANDO MULTA, BLOQUEIO DE VALORES E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ONDE AUSENTE PREVISÃO LEGAL. MEDIDAS APLICADAS PELO MAGISTRADO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES EM TERMO CIRCUNSTANCIADO ONDE APURA-SE A PRÁTICA DE DELITO DE AMEAÇA A ADOLESCENTES. MEDIDAS QUE NÃO PODEM SER REPUTADAS EVIDENTEMENTE ILEGAIS, ABUSIVAS OU TERATOLÓGICAS. ASTREINTE FIXADA EM PATAMAR IRRAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. MULTA REDUZIDA E LIMITADA EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV, LXIX e §2º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão foi profundamente examinada no momento da decisão que indeferiu a liminar, onde se deixou clara a ausência de ilegalidade evidente, teratologia ou abuso de direito na decisão atacada, afastando-se de forma fundamentada os argumentos do impetrante quando a tese da ausência de responsabilidade na manutenção de arquivos relacionados as portas lógicas utilizadas pelos usuários.



    Dessa forma, transcreve-se a decisão, que se adota como razão de decidir (ACO nº 804/RR, relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO nº 24/RS, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE nº 271771/SP, relator Ministro Néri da Silveira, DJ 1º/08/2000):



    “[...] 



    O caso narrado nos autos trata especificamente da existência ou não da obrigação das empresas impetrante fornecerem para investigação policial de crime as denominadas ‘portas lógicas’ exigidas pela autoridade policial para identificar criminoso, bem como a legalidade da multa fixada pelo eventual descumprimento da medida.



    Com a edição do Marco Civil da Internet - MCI surgiu a discussão acerca do alcance danorma estabelecida no art. 15, da Lei nº 12.965/2014, especialmente diante da notóriaimpossibilidade de identificação dos usuários somente com a informação do IP. Transcreve-se:



    “Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.



    § 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações deinternet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado.



    § 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerercautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 13.



    § 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.



    § 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serãoconsiderados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.”



    O próprio impetrante em sua exordial apresentou explicação sobre o conceito de ‘portaslógicas’:



    “As portas lógicas de origem resultam do compartilhamento dos antigos protocolos de IPs da modalidade IPv4 (Protocolo de Internet versão 4) por mais de um usuário – o IPv4 compartilhado também é chamado de IPv4 Nateado ("IPv4 NAT") –, em razão de seu esgotamento, a nível mundial, em meados de 2015. No Brasil, tal mecanismo foi adotado para que as provedoras de conexão pudessem continuar a oferecer internet a novos usuários até que o novo modelo, a rede IPv6 (Protocolo de Internet versão 6), seja integralmente implementada. Ressalta-se que nem todos os IPs da modalidade IPv4 são compartilhados por meio de portas lógicas por mais de um usuário conectado, apenas aqueles denominados IPv4 NAT.” (evento n. 1)



    Nesse sentido, diante da impossibilidade de identificação do usuário somente com ainformação do IP, a interpretação correta a ser dada ao art. 15 do MCI caminha no sentido de que também os provedores de aplicação devem efetuar a guarda das portas lógicas de acesso, e não somente os provedores de conexão. Esta, aliás, foi a interpretação dada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1784156/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente